Tribunal: STF
Processo: ARE 1445343
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES PIS E COFINS SOBRE OS JUROS APURADOS DE ACORDO COM A TAXA SELIC NA REPETIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA MERAMENTE REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em juízo de retratação, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PARCIAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. IRPJ E CSLL. SELIC INCIDENTES SOBRE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TEMA 962/STF. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 



    1. A Vice-Presidência desta Corte determinou o retorno dos autos a esta Relatoria, para eventual juízo de retratação, em razão do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do Recurso Extraordinário nº 1.063.187 na sistemática de repercussão geral (tema 962). 



    2. No referido julgamento, ocorrido em 24/09/2021 (Ata de Julgamento publicada em 30/09/2021), o Plenário da Corte Suprema, fixou a seguinte tese: ‘É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário’. 



    3. .O STF, no julgamento dos embargos de declaração da União no RE 1.063.187, esclareceu que ‘decisão embargada se aplica apenas nas hipóteses em que há o acréscimo de juros moratórios mediante a taxa Selic em questão na repetição de indébito tributário (inclusive na realizada por meio de compensação), seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial’, bem como modulou os efeitos ‘da decisão embargada, estabelecendo-se que ela produza efeitos ex nunc a partir de 30/9/21 (data da publicação da ata de julgamento do mérito), ficando ressalvados: a) as ações ajuizadas até 17/9/21 (data do início do julgamento do mérito); b) os fatos geradores anteriores à 30/9/21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral’ (RE 1063187 ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 02/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 11-05-2022 PUBLIC 12-05-2022 REPUBLICAÇÃO: DJe-093 DIVULG 13-05-2022 PUBLIC 16-05-2022). 



    4. Conforme consignado no inteiro teor do voto, ‘desborda desse tema definir a natureza jurídica dos juros relativos aos depósitos judiciais ou dos juros avençados em contratos entre particulares’.



    5. No tocante aos juros remuneratórios incidentes na devolução dos depósitos judiciais, por força do disposto no art. 927, III, do Código de Processo Civil, aplica-se, de modo impositivo, o entendimento do STJ fixado no Tema Repetitivo 504 (‘Os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL’.). 



    6. O processo paradigma RE 1063187 (Tema 962) não tem aplicação no que se refere ao pleito de exclusão da SELIC da base de cálculo do PIS e da COFINS.



    7. A fim de se adequar ao quanto delimitado no aludido recurso extraordinário, a hipótese é de concessão parcial da segurança, para afastar a incidência de IRPJ e CSLL sobre a Taxa Selic incidente sobre o indébito tributário. 



    8. Reconhecida indevida a incidência do IRPJ e da CSLL sobre a taxa SELIC recebida em decorrência de valores recebidos a título de repetição de indébito tributário é direito da parte impetrante a repetição dos valores recolhidos indevidamente, respeitando-se a prescrição quinquenal e a modulação dos efeitos do RE 1.063.187. 



    9. O presente mandamus foi impetrado após o início do julgamento do mérito do RE 1063187, de modo que se aplica ao caso concreto a modulação da declaração de inconstitucionalidade. 



    10. Exercício de juízo positivo de retratação, para dar provimento, em parte, ao recurso de apelação, a fim de conceder parcialmente a segurança pretendida, para determinar a exclusão da base de cálculo do IRPJ e da CSLL apenas o acréscimo de juros moratórios mediante a taxa Selic na repetição de indébito tributário” (e-doc. 56, p. 9-10; destaques acrescidos).



    2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente sustenta violação aos arts. 153, inc. II, e 195, inc. I, als. “b” e “c”, da Constituição da República. Pugna pelo afastamento da incidência do IR e da CSLL, porquanto o acréscimo patrimonial não provém do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, não constituindo renda ou lucro para efeito das citadas exações. Requer, igualmente, o afastamento da incidência do PIS e da Cofins dos valores advindos da remuneração de indébitos tributários (e-doc.48).



    3. Após a inadmissão do recurso extraordinário (e-doc. 60), o recorrente interpôs agravo com base no art. 1.042 do CPC para devolver a matéria relativa à “indevida incidência do PIS e COFINS sobre a correção monetária, juros moratórios e demais encargos oriundos de repetições de indébito” (e-doc. 65).



É o relatório.



Decido.



    4. De início, observo que a insurgência trazida na peça de agravo restringe-se à incidência do PIS e da Cofins aos consectários incidentes nas repetições de indébito tributário, uma vez que o Tribunal Regional retratou-se quanto à tributação do IRPJ e da CSLL, em expressa aplicação do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema RG nº 962.



    5. A respeito da incidência das contribuições do PIS e da Cofins, entretanto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está disposta no sentido de que a questão restringe-se ao âmbito infraconstitucional, sem atingir a Constituição da República, senão, apenas de forma reflexa. Confira-se:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DOS JUROS (TAXA SELIC). AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    3. Inocorrente violação do art. 93, IX, da Lei Maior. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda, fica dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador.



    4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’.



    5. Agravo interno conhecido e não provido.” 



    (ARE nº 1.404.407-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Pleno, j. 15/05/2023, p. 31/05/2023).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA (TAXA SELIC). NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEIS 10.637/2002 E 10.833/2003. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” 



    (RE nº 1.328.603-AgR-segundo/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04/04/2022, p. 07/04/2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. INCIDÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA DE INDÉBITOS TRIBUTÁRIOS (TAXA SELIC). LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional.



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.368.278-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Pleno, p. 04/04/2022, p. 20/04/2022).



    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DA MULTA APLICADA. IMPOSSIBILIDADE DE REMESSA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022, do CPC/2015. 2. A solução da controvérsia demanda o reexame da legislação infraconstitucional pertinente (Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003), providência vedada em recurso extraordinário. A ofensa ao texto constitucional, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. Precedente. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, revela-se protelatório o agravo interno que repete argumentos já existentes nos autos e que foram devidamente rechaçados em decisão monocrática. Por conseguinte, a multa aplicada pela interposição de recurso protelatório é plenamente cabível. Precedente. 4. Mostra-se inviável a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. A jurisprudência desta Corte entende inaplicável o art. 1.033, do CPC/2015 quando há interposição simultânea dos recursos especial e extraordinário. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de trânsito em julgado e de baixa imediata dos autos.”



    (RE nº 1.327.705-AgR-ED/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 03/12/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO.



    1. A discussão referente à incidência de PIS e COFINS sobre a correção monetária inserta na Taxa SELIC demanda o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis n°s 10.637/02 e 10.833/03), tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4°, CPC. Majoração da verba honorária.” 



    (RE nº 1.164.545-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019).



    6. Nesses moldes, inviável a análise do recurso extraordinário com base na temática trazida pela parte recorrente. 



    7. Para a espécie, inclusive, é válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    9. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF. Inaplicável a condenação à verba honorária de sucumbência (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator